Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. ART. 156, §2o, INCISO I, CF/1988. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. TESE No 796 DO C. STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE TJDFT.

1. O Imposto sobre Transmissão Inter Vivos encontra-se disciplinado no art. 156 da Constituição Federal, sendo de competência Municipal e do Distrito Federal nas hipóteses de transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários entre vivos.

2. O art. 156, §2o, inciso I, da CF estabelece as seguintes hipóteses de imunidade: a) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; b) não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

3. A respeito do tema, o c. STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (no 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)”

4. Na mesma linha, o Conselho Especial deste eg. TJDFT proferiu o seguinte entendimento em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade: “(...) a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Arguição de inconstitucionalidade parcialmente acolhida. Declarada a inconstitucionalidade parcial do § 1o, do art. 3o, da Lei 3.830/2006 e do § 1o, do artigo 2o, do Decreto Distrital no 27.576/2006”. (Acórdão 1684813, 07051150320218070018, Relator: CESAR LOYOLA, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. No particular, deve ser aplicada a ratio decidendi do citado julgamento, de modo que não deve incidir o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital nela subscrito, ou na hipótese de transmissão dos bens na forma descrita, ainda que o adquirente não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

6. Vale ressalvar que a imunidade tributária não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida.